Tribunal: TJSP
Processo: 1066386-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos vícios alegados. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Caráter infringente inadmissível. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1066386-59.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LIVRARIA CULTURA S.A., são embargados GILENO GURJÃO
BARRETO e CARLA OLIVEIRA CURVELLO DURAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24513
Embargos de Declaração Cível 1066386-59.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Livraria Cultura S.A.
Embargdos: Gileno Gurjão Barreto e Carla Oliveira Curvello Duran
Comarca: São Paulo
Juiz: Maria Carolina de Mattos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos
vícios alegados. Inteligência do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Caráter infringente
inadmissível. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 606/611, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelos réus, ora embargados.
Alega a embargante, em síntese, que houve contradição no
julgado, pois determinou que os valores relativos ao IPTU e ao ar-condicionado
fossem apurados em fase de liquidação de sentença, porém, não foram considerados
os termos do contratado, pois os réus nunca questionaram os valores
extrajudicialmente, como consignado na cláusula 5 do aditivo contratual. Aduz que,
subsidiariamente, caso se faça mesmo necessária a liquidação, houve omissão quanto
a quem será o responsável pela perícia.
É o relatório.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração
que a embargante, em verdade, discorda do julgado na parte que entende que lhe foi
desfavorável e, portanto, pretende reabrir a discussão. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que constou claramente do V. Acórdão o entendimento
desta C. Câmara no sentido de que, embora nada conste dos autos no sentido de que
houve envio dos cálculos dos valores aos locatários, tampouco que houve
divergência entre as partes do quantum devido, a própria cláusula contratual prevê
que os aludidos valores dependem de cálculo, pelo que se faz necessária a apuração
na fase de liquidação de sentença. No mais, a necessidade de perícia vai depender dos
cálculos apresentados e da divergência levantada, pelo que a questão das provas
eventualmente necessárias será dirimida naquela fase processual.
Assim, a embargante discorre sobre questões já apreciadas no V.
Acórdão. Portanto, pretende revestir de caráter infringente o recurso, finalidade a que
não se prestam os embargos de declaração.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribuna.”l (STF
EDAg. REg. no RE n.
156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).
E ainda:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/233,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Com efeito, não há no julgado qualquer vício que justifique a
oposição dos presentes embargos, já que todas as questões relevantes foram
minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo qualquer acréscimo ou
alteração.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora